Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722252-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCO VINICIUS SANTOS AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCO VINICIUS SANTOS contra decisão de ID 195672484 (autos de origem), proferida em ação monitória ajuizada por BANCO C6 S/A, que acolheu o pedido de emenda à petição inicial para alterar o valor da causa. Afirma, em suma, que a emenda à petição inicial foi acolhida após a citação; que, após a citação, efetuou o pagamento do equivalente a 30% (trinta por cento) da dívida, com requerimento de parcelamento do valor remanescente; que não se trata de correção de erro material; que, na ação monitória, o mandado de pagamento torna-se mérito e faz coisa julgada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção do valor da causa indicado na petição inicial. Custas recolhidas (ID 59752907). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o valor atribuído à causa em ação monitória, a prolação de sentença com valor inadequado possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil autoriza a correção de ofício do valor da causa quando se verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Observe-se que o mencionado dispositivo, ao conferir a possibilidade de correção ex officio do valor atribuído à causa, não se confunde com a prerrogativa do autor alterar, a qualquer tempo, mediante emenda à petição inicial, o valor da causa. Na hipótese, a emenda à petição inicial (ID 193706059 dos autos de origem) foi apresentada após a citação do réu (ID 190228689 dos autos de origem) e, especialmente, após o pagamento parcial do débito, na forma prevista no artigo 916 do Código de Processo Civil (ID 192695995 dos autos de origem). Assim, a emenda à petição inicial para a correção do valor da causa, por representar, por via oblíqua, alteração do pedido, deve ser realizada anteriormente à citação independentemente de consentimento do réu, na forma prevista no artigo 329, I, do Código de Processo Civil, ainda que fundada em alegado erro material. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “de acordo com o art. 329 do CPC, o autor pode, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. No caso dos autos, como a emenda foi apresentada após a citação do réu (...), o aditamento do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento do réu (art. 329, II, do CPC), o que não ocorreu. Assim, não há como considerar o valor atribuído à causa pela referida emenda (...), devendo ser mantido aquele apontado pelo autor na inicial. (Acórdão 1799936, 07372603720198070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023). Além da probabilidade de provimento do recurso, o prosseguimento do processo adotando como parâmetro valor incorreto tem potencial para causar risco de dano à parte agravante, justificando-se, em consequência, o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora